Tribunal: TJSP
Processo: 1025021-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de que houve erro médico e hospitalar que levou a paciente a óbito. Laudo pericial que atesta a regularidade dos protocolos de atendimento. Ausência de falha na prestação de serviços. Nexo causal não configurado.
RECURSO NÃO PROVIDO.